Tribunal: TJBA
Processo: 0565429-48.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565429-48.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Lar Patrimonial Ss Ltda

Advogado(s)
:
CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU E TRSD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

2. Na espécie, o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando a legalidade dos lançamentos do IPTU e da TRSD à luz das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 e da Instrução Normativa nº 12/2013, conforme precedente do Tribunal Pleno que lhes reconheceu constitucionalidade, ressalvadas apenas as alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados.

3. Não assiste razão à parte quanto à suposta desconsideração das provas apresentadas. O acórdão deixou claro que os documentos juntados não se mostraram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, pois ausente prova técnica idônea, como perícia ou laudo especializado, capaz de demonstrar erro concreto na apuração do valor venal.

4. O exame das teses constitucionais relativas à legalidade, anterioridade, capacidade contributiva e vedação ao confisco foi realizado no paradigma do Pleno, o que afasta qualquer alegação de omissão ou contradição.

5. Logo, a irresignação da parte embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, limitados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

6
.
Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

7. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565429-48.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado Lar Patrimonial Ss Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.